Tribunal: TJSP
Processo: 1001278-52.2018.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada – Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização do autor, tendo sido emitido cartão de crédito – Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada – Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização do autor, tendo sido emitido cartão de crédito – Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto – Banco réu que demonstrou a existência de relação contratual entre as partes, decorrente de contrato de cartão de crédito, não impugnado especificadamente pelo autor - Ausência de abusividade ou infração aos princípios da informação e transparência – Procedimento autorizado pelo art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.175/2015, e pelo art. 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS – Sentença de improcedência confirmada – Ratificação parcial do julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP – IMPOSIÇÃO DE PENA AO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – Hipótese em que afirmou o apelante que não se trata de situação criada propositadamente para prejudicar alguém ou até mesmo o Poder Judiciário e que condenar o autor por litigância de má-fé é cercear o direito constitucional de peticionar e de discutir referida problemática na esfera judicial que julgar procedente ou improcedente é critério de cada julgador, de acordo com seu convencimento após a análise das provas – - Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar – Caso concreto em que se trata de pessoa idosa, beneficiária da justiça gratuita Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual do apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001278-52.2018.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante MILTON
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001278-52.2018.8.26.0660 - Viradouro - VOTO No 2/9
VOTO No:
23.848
APELAÇÃO:
1001278-52.2018.8.26.0660 (Processo Digital)
COMARCA:
VIRADOURO (VARA ÚNICA)
APTE.:
MILTON RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.:
BANCO PAN S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Sentença de improcedência Recurso
do autor Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem
Consignada Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização do
autor, tendo sido emitido cartão de crédito Conduta do banco que se
revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação
expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os
termos do pacto Banco réu que demonstrou a existência de relação
contratual entre as partes, decorrente de contrato de cartão de crédito,
não impugnado especificadamente pelo autor - Ausência de abusividade
ou infração aos princípios da informação e transparência Procedimento
autorizado pelo art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no
13.175/2015, e pelo art. 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009
do INSS Sentença de improcedência confirmada Ratificação
parcial do julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP IMPOSIÇÃO
DE PENA AO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pleito
para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade A
pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo
para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que
a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem
abusividade Hipótese em que afirmou o apelante que não se trata de
situação criada propositadamente para prejudicar alguém ou até mesmo
o Poder Judiciário e que condenar o autor por litigância de má-fé é
cercear o direito constitucional de peticionar e de discutir referida
problemática na esfera judicial que julgar procedente ou improcedente é
critério de cada julgador, de acordo com seu convencimento após a
análise das provas - Na litigância temerária a má-fé não se presume,
mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da
caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei
visa a compensar Caso concreto em que se trata de pessoa idosa,
beneficiária da justiça gratuita Não se vislumbra no caso concreto a
ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos
caracterizadores do dolo processual do apelante e inexistência de
prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta -
Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 199/205, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 11.04.2019, julgou improcedente o pedido e julgou extinto o processo, nos
termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor como litigante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001278-52.2018.8.26.0660 - Viradouro - VOTO No 3/9
de má-fé, a pagar, na forma do artigo 81, caput e §§ 2o e 3o, do CPC, indenização à ré no
valor de R$ 1.000,00, além de multa equivalente a duas vezes o valor do salário mínimo,
totalizando R$ 1.908,00, ao Estado, condenação que não é abarcada pelo benefício da
gratuidade. O Magistrado pelo ônus da sucumbência, arcará a autora com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em
R$ 1.000,00 (Artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC), observada a suspensão da exigibilidade
(Artigo 98, § 3o, do CPC).
Recorreu o autor a fls. 208/225. Postulando o provimento do
recurso para reformar a condenação de multa por litigância de má-fé, bem como cancelar o
contrato discutido ou, subsidiariamente, converter sua modalidade para empréstimo
consignado, abatendo os valores já efetuados e, ainda, condenar o Banco Recorrido na
repetição de indébito, indenização por danos morais, custas processuais e honorários
sucumbências.
Recurso tempestivo, ausente preparo, por ser o autor beneficiário da
assistência judiciária gratuita, e respondido (fls. 231/243).
É o relatório.
2.- Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual, repetição de
indébito e indenização por danos morais que passou a receber cobranças da ré, referentes à
utilização de cartão de crédito que nunca contratou. Argumenta que contratou, sim,
empréstimos consignados, mas não cartão, que, inclusive, o atrapalha na obtenção de
novos empréstimos. Pede a declaração de nulidade do negócio jurídico, restituição dos
valores pagos e indenização por danos morais.
A sentença julgou improcedente o pedido e julgou extinto o
processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor
como litigante de má-fé, a pagar, na forma do artigo 81, caput e §§ 2o e 3o, do CPC,
indenização à ré no valor de R$ 1.000,00, além de multa equivalente a duas vezes o valor
do salário mínimo, totalizando R$ 1.908,00, ao Estado, condenação que não é abarcada
pelo benefício da gratuidade.
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, motivo
pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação contida no
decisum.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001278-52.2018.8.26.0660 - Viradouro - VOTO No 4/9
Ainda que o contrato seja regido pelo Código de Defesa do
Consumidor, não há indício de irregularidade de qualquer natureza no contrato.
No caso em exame, o réu se desincumbiu do ônus que lhe cabia
de comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, como
determinado pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Com efeito, o apelado juntou aos autos os “Termos de Adesão ao
regulamento para utilização do cartão de crédito consignado” (fls. 70/75.
Ressalte-se especificamente que de fato, há prova da solicitação
formal, pelo autor, de reserva de margem consignável para a utilização de cartão de
crédito, como determina o art. 3, III1 da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS.
Observa-se no item autorização para desconto em folha de
pagamento (fls. 71 e 74 ) prevê expressamente que:
“(i)AUTORIZO que minha fonte pagadora reserve margem consignável dos
meus vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral das
minhas faturas (ii) Declaro que possuo margem consignável disponível, bem
como que tenho conhecimento de que eventuais valores que sobejarem da minha
margem consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo Pan, e
(iii) SOLICITO que minha fonte pagadora faça o repasse do valores
descontados dos meus vencimentos diretamente ao PAN sempre em meu nome,
garantindo o abatimento desse valor do total da fatura.”
Embora afirme o apelante que em momento algum houve a
intenção em contratar cartão de crédito consignável, certo é que os documentos
apresentados com a contestação contrariam a sua alegação, pois eles demonstram que
houve regular contratação pelo requerente e utilização de cartão de crédito por ele
administrado (fls. 76/107).
Sendo certo que por meio deste contrato juntado pelo réu há
expressa anuência do apelante autorizando a cobrança da reserva de margem consignável
(fls. 70/72 e 73/75).
Como bem observou o magistrado: “O réu trouxe aos autos o
contrato TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO
BMG e respectiva autorização para desconto em folha de pagamento, por meio da qual o
autor contratou os serviços da ré. Pelo teor da contratação é possível constatar, claramente,
1 Artigo 3o. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o
desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por
instituições financeiras, desde que:
(...)
III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo
aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001278-52.2018.8.26.0660 - Viradouro - VOTO No 5/9
que o autor solicitou os serviços financeiros do réu, aliás, em letras garrafais. Sua
irresignação se refere à eventual fraude porque, supostamente, teria assinado o contrato
anteriormente ao seu preenchimento. Lembre-se que na inicial sua versão foi de
inexistência de contratação, que caiu por terra diante da juntada do contrato devidamente
assinado pelo autor. Assim, nenhum vício de conhecimento pode ser reconhecido, já que o
contrato é absolutamente claro, restando legitimada a higidez do negócio jurídico. Verifica-
se, portanto, que a cobrança diz respeito ao contrato firmado regularmente entre as partes.
Destarte, a outra conclusão não se chega senão à de que o réu agiu em exercício regular de
direito ao cobrar dívida legítima.” (fls. 202/203).
Na espécie, restou comprovado que o autor contratou e utilizou o
cartão de crédito fornecido pelo réu (fls. 70/107), ou seja, houve prova efetiva da relação
jurídica, que ocasionou os descontos em seu benefício previdenciário.
De outro modo, não há provas quanto à incapacidade do autor ou
de possível vício de vontade. O objeto do contrato é lícito, os agentes são capazes e há
declaração de vontade emitida pela parte autora. Assim, não se há falar em vício do
consentimento.
Vale mencionar que, no caso em tela, deveria a parte autora da
demanda ter comprovado os fatos alegados na inicial, acerca da venda casada ou de que
tenha sido induzida em erro na contratação do empréstimo ou de que o banco réu tenha
agido dolosamente, não sendo possível a presunção de má-fé.
Acrescente-se que especialmente para o caso em apreço, o ônus da
prova cabia e ele, autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo
Civil, que, se não cumprido, consequentemente, gera a improcedência de seu pedido.
Por outro lado, os termos do contrato são claros e não há infração
aos princípios da informação e transparência.
Acerca dos descontos a título de reserva de margem consignável,
registre-se que se trata de débito autorizado pelo autor, desde o início da contratação (fls.
70/75), operação tida como regular em negócios da espécie.
Releva destacar, ainda, que o desconto combatido, denominado
"Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme art. 6o da Lei
no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.175/2015.
A normatização pela autarquia previdenciária veio com Instrução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001278-52.2018.8.26.0660 - Viradouro - VOTO No 6/9
Normativa INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005, alterada pela Instrução Normativa n.
25, de 07 de janeiro de 2008, que prevê, em seu art. 1o, a possibilidade de concessão de até
dez por cento do valor do benefício para operações com cartão de crédito, como Reserva
de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos das operações de crédito
(inciso VI), observado o limite total de 30% do benefício (§ 2o).
Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E DANO MORAL. Cartão de crédito consignado com cláusula
de “Reserva de Margem Consignável - RMC”. Contratação negada pelo autor.
Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional
demonstrado. Inocorrência de venda casada. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.”2
“APELAÇÃO. Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por
Danos Morais. Reserva de Margem Consignável (RMC). Descontos efetuados
pelo banco no benefício previdenciário da parte autora. Contratação de cartão de
crédito consignado. Crédito disponibilizado. Ilícito não verificado. Sentença de
improcedência. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. Alegação de vício de
consentimento e nulidade do negócio jurídico. Pessoa “inexperiente” e
“simples”. Condições que não fazem presumir a ocorrência de tal vício. Contrato
claro em seus termos e assinado pela autora. Sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.”3
“ JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA
- Inocorrência (...) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBLIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-
CARTÃO DE CRÉDITO - Banco réu que demonstrou a existência de relação
contratual entre as partes, decorrente de contrato de cartão de crédito, não
impugnado especificadamente pela autora - Ausência de descontos indevidos na
fatura do cartão de crédito - Cobrança a título de Margem de Reserva
Consignável (RMC) devidamente autorizada pela autora e pela Lei. Ademais, o
desconto da RMC constitui forma de amortização do débito - Dano moral não
configurado
-
Sentença
de
improcedência
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.”4
Sob esse prisma, o contrato firmado entre as partes ocorreu de
forma livre e consciente, não havendo, assim, que se falar em prejuízos causados ao autor,
seja de ordem material ou moral.
O dano moral somente se dá quando a parte sofre comprovado
abalo em sua estima pessoal, com notório constrangimento na sua auto valoração, em
decorrência de ato ilícito. Isso não foi demonstrado no caso dos autos.
2 Apelação no 1000149-49.2017.8.26.0077, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j.16.08.2017.
3 Apelação no 1000405-86.2017.8.26.0369, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j.29.11.2017.
4 Apelação no 1004609-20.2017.8.26.0032, Rel Des. Sérgio Shimura, j. 03.05.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001278-52.2018.8.26.0660 - Viradouro - VOTO No 7/9
Não merece acolhimento o pedido de indenização por dano moral,
pois não se vislumbra qualquer ofensa a atributos da personalidade do requerente que
mereça compensação.
Sem razão também o apelante no tocante ao seu pleito de
restituição de valores em dobro, uma vez que restou provada a autorização do requerente
para a realização da mencionada reserva de margem(fls. 70/75).
Inviável, a condenação do banco réu à devolução dos valores já
descontados no benefício previdenciário do autor, ante a disponibilização do montante do
empréstimo na sua conta bancária.
Consequentemente, não há embasamento para o acolhimento da
pretensão indenizatória do autor por danos morais, uma vez que as provas apontam para a
validade da contratação e dos descontos efetuados pelo banco réu.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico
parcialmente os fundamentos da sentença recorrida, de modo que a improcedência do
pedido fica mantida, inclusive no tocante ao ônus da sucumbência, com a condenação
exclusiva do autor, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor apelante.
Por fim, o pronunciamento judicial comporta reparo apenas em
relação à condenação do autor na multa por litigância de má-fé, devendo tal pena ser
afastada, diante da peculiaridade do caso concreto.
Isso porque, não se vislumbra a prática de litigância de má-fé por
parte do requerente.
O apelante-autor afirmou, em suas razões recursais (fls. 213) que
“Não se trata de situação criada propositadamente para prejudicar alguém ou até mesmo o
Poder Judiciário. Condenar por litigância de má-fé é cercear o direito constitucional de
peticionar e de discutir referida problemática na esfera judicial que julgar procedente ou
improcedente é critério de cada julgador, de acordo com seu convencimento após a análise
das provas. Porém, condenar um idoso, beneficiário da justiça gratuita, a pagar certa
quantia simplesmente porque quis exercer seu direito de ação é inconcebível e precisa ser
revisto pelo Tribunal.”
Certo é que a má-fé deve ser demonstrada de forma clara,
comprovado que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual.
Na espécie, não se vislumbram elementos que caracterizam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001278-52.2018.8.26.0660 - Viradouro - VOTO No 8/9
litigância de má-fé do autor, visto que se trata de pessoa idosa (fls. 20), beneficiária da
justiça gratuita, de modo que está ausente os elementos caracterizadores do dolo
processual da parte.
Registre-se que a pena de litigância de má-fé não se aplica à parte
que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez
que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.
A propósito anotam Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa5:
“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória,
não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a
condenação cominada na lei visa a compensar.”
“A conduta temerária em incidente ou ato processual, a par do elemento subjetivo,
verificado no dolo e na culpa grave, pressupõe elemento objetivo,
consubstanciado no prejuízo causado à parte adversa (STJ-1a Turma, Resp
21.549-7- SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 6.10.93, DJU 8.11.93)”
Nesse sentido, confiram-se os julgados do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Apelação Embargos de terceiro Cerceamento de defesa Inocorrência
Desnecessidade da produção de outras provas (...) - Ausência de penhora
incidente sobre o veículo que foi de titularidade do executado presunção de boa-fé
do terceiro adquirente, ora apelante, que não restou ilidida diante do conjunto
probatório produzido nos autos - Precedentes do STJ -Recurso provido neste
ponto - Apelação embargos de terceiro necessidade de afastamento da imposição
de pena ao apelante por litigância de má-fé
Ausência dos elementos
caracterizadores do dolo processual do apelante -Inexistência de prejuízo
processual ao apelado. Recurso provido neste ponto - Sentença reformada -
Recurso parcialmente provido.”6
“Declaratória c/c Indenizatória - Inscrição indevida - Comprovação da existência
da contratação e utilização de cartão de crédito, inclusive com pagamento de
parcelas anteriores - Inocorrência de fraude - Regularidade do débito -
Inadimplência configurada - Negativação - Exercício regular de direito -
Improcedência e sucumbência exclusiva do autor - Sentença mantida. Litigância
de má-fé Multa e indenização - Não configuração das condutas previstas nos arts.
80 e 81 do CPC (arts. 17 e 18 do CPC/73) - Ausência de prova do efetivo
prejuízo sofrido pela apelada - Condenação afastada. Recurso não provido, com
observação.”7
Com efeito, em que pese a irresignação do Juiz de Primeiro grau,
não restou demonstrado que o autor-apelante tenha litigado com dolo processual, posto que
não foi além de seu direito de ação, não ultrapassando o devido processo legal, nem causou
prejuízo processual ao apelado (RSTJ 135/187, 146/136).
Sendo assim, não ficou configurado abuso e/ou prática de atos de
5 REsp. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, apud Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 34a ed., p. 120, nota 21 ao art. 17
6 Apelação no 1004098-31.2015.8.26.0084, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. 13.04.2016.
7 Apelação no 1017195-37.2017.8.26.0405, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 08.03.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001278-52.2018.8.26.0660 - Viradouro - VOTO No 9/9
litigância de má-fé pelo apelante-autor, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da
indenização e da multa por litigância de má-fé.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.

SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator